Tribunal: TJDFT
Processo: 0754472-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DEFLAGRAÇÃO POR SINDICATO E ASSOCIADOS. CRÉDITO EXEQUENDO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO SUPRIMIDO. TITULARIDADE DOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS. APURAÇÃO. FICHAS FINANCEIRAS. EXIBIÇÃO. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES. DETERMINAÇÃO DIRECIONADA AO ENTE DISTRITAL. APRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. HOMOLOGAÇÃO À MÍNGUA DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À APURAÇÃO DO CRÉDITO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INCIDÊNCIA. PROCEDIMENTO INERENTE À FASE EXECUTIVA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. Germinado o título executivo judicial de ação manejada por sindicato de servidores, atuando como substituto processual dos associados, tendo como objeto o pagamento de benefício alimentação deles suprimido, a liquidação do crédito assegurado a cada um dos substituídos demanda a liquidação do devido a título de restituição a cada um dos substituídos mediante apreciação das correlatas fichas financeiras, cuja apresentação traduz medida passível de exigência tanto do ente distrital executado quando dos credores, como inerente ao princípio da cooperação (CPC, art. 524, § 4o).
2. Conquanto viável que seja exigida do ente distrital executado a apresentação das fichas financeiras dos servidores beneficiados pelo título judicial como pressuposto para liquidação dos créditos que individualmente os assiste, não se afigura consoante o princípio da cooperação que o encargo lhe seja afetado com exclusividade, à medida em que, demandando a confecção dos cálculos o cotejo dos registros funcionais pertinentes aos beneficiados pelo título no atinente ao seu histórico financeiro, e sendo-lhes possível concorrer para o fomento desses elementos, o encargo deve ser compartimentado e somente imputado ao ente fazendário em situação de inviabilidade de o próprio credor apresentar os elementos necessários, tornando inviável a homologação dos cálculos apresentados sem esse cotejo e sob o prisma de que o ente público incidira em omissão ao não concorrer para a mensuração do direito reconhecido (CPC, art. 524, §§2o, 3o e 4o).
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.